Tribunal: TJMT
Processo: 1044667-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044667-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), AUGUSTO DOURADO TERRERI (AGRAVADO), A. D. T. - CPF: 023.739.471-53 (AGRAVADO), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), KELCIANE CARRIJO DOURADO - CPF: 716.511.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: A.D.T., representado pela genitora KELCIANE CARRIJO DOURADO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. MENOR COM QUADRO GRAVE DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTESTINAL. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA LOCAL. TRANSPORTE EM UTI AÉREA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente a transferência de menor para hospital não credenciado em São Paulo/SP, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao seu restabelecimento.

2. Menor de 2 anos de idade diagnosticado com obstrução intestinal decorrente de ressecção de cisto de colédoco roto, submetido a quatro cirurgias em curto espaço de tempo, necessitando de tratamento especializado em reabilitação intestinal.

3. A agravante alega inexistência de negativa para o tratamento, sustentando que o Hospital América, integrante de sua rede credenciada, possui estrutura hospitalar e equipe médica qualificada para prestar o atendimento necessário ao menor.

4. A agravante argumenta ainda que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a remoção que não seja terrestre, não tendo obrigação de custear UTI aérea, e que a multa fixada é excessiva.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a negativa de cobertura para tratamento em hospital não credenciado quando há indicação médica específica e comprovada insuficiência da rede credenciada local; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui cobertura de transporte aéreo em emergência médica; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

6. Os relatórios médicos juntados aos autos são inequívocos ao descrever a extrema gravidade e complexidade do quadro clínico do menor, que necessita com máxima urgência de tratamento especializado em reabilitação intestinal.

7. O médico assistente foi categórico ao indicar a necessidade de transferência para o Hospital Sabará, em São Paulo/SP, afirmando expressamente que o suporte necessário seria encontrado especificamente naquela instituição.

8. A mera declaração unilateral de que o hospital credenciado possui disponibilidade e estrutura hospitalar compatível com o quadro clínico do menor não é suficiente para afastar a indicação médica específica, especialmente considerando a complexidade do caso que demanda tratamento especializado em reabilitação intestinal pediátrica.

9. É abusiva a negativa de cobertura quando inexistente na rede credenciada tratamento ou estrutura compatível com o quadro do paciente, conforme art. 51, IV, do CDC.

10. A cláusula contratual que exclui o transporte aéreo não prevalece diante de comprovada emergência médica e da necessidade de transferência interestadual para preservação da vida do paciente, configurando-se abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

11. Considerando a gravidade do quadro clínico do menor e a distância entre Cuiabá e São Paulo, o transporte em UTI aérea mostra-se indispensável para assegurar sua sobrevivência durante a transferência interestadual.

12. A multa diária fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o bem jurídico tutelado (a vida de uma criança em risco) e o histórico de descumprimentos reiterados de decisões judiciais por parte da agravante.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento em hospital não credenciado quando comprovada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado capaz de realizar o tratamento especializado necessário, especialmente em casos de urgência envolvendo paciente pediátrico. 2. A cláusula contratual que exclui a cobertura de transporte aéreo não prevalece diante de comprovada emergência médica e da necessidade de transferência interestadual para preservação da vida do paciente. 3. A multa diária fixada em valor compatível com a gravidade da situação e a capacidade econômica da operadora de plano de saúde observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o bem jurídico tutelado é a vida de uma criança em situação de risco."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais e Materiais nº 1118937-69.2025.8.11.0041
, ajuizada por
A.D.T., representado pela genitora KELCIANE CARRIJO DOURADO,
que determinou que a requerida cumpra integralmente a decisão liminar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação da decisão, inclusive sob pena bloqueio de valores - via sistema SisbaJud, como garantia do cumprimento da obrigação, procedendo à:

- Autorização e custeio integral da transferência do menor para o Hospital Sabará/SP; - Disponibilização de transporte adequado com UTI móvel; - Garantia de cobertura integral de todos os procedimentos necessários.

Ainda majorou a multa diária, por descumprimento da liminar anteriormente deferida para a parte autora, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A parte agravante alega que não houve negativa para o tratamento do menor, apenas exige-se que seja realizado com profissionais, clínicas e/ou hospitais credenciados.

Salienta que o Hospital América, que integra sua rede credenciada, possui estrutura hospitalar e equipe médica qualificada para prestar o atendimento necessário ao menor.

Destaca que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a remoção que não seja terrestre, não tendo a operadora obrigação de custear UTI aérea.

Defende a redução da multa, uma vez que o valor se mostra excessivo e ao final, requer o provimento do recurso. Alternativamente, caso o pedido acima não seja acatado, que seja deferido o custeio do procedimento fora da rede no valor de tabela realizado pela operadora, nos termos do art. 12, inc. VI, da Lei nº 9.656/98. Alternativamente, que revogue a medida no que concerne à multa diária arbitrada ou seja reduzida.

A liminar foi indeferida (ID 339093374).

Em contrarrazões (ID 342572877), o agravado postula pelo desprovimento do recurso.

A requerida interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, requerendo seja afastada a determinação de custeio de tratamento em unidade hospitalar não credenciada.

O autor apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo desprovimento (ID 350558361).

A d. Procuradoria de Justiça (ID 343822381), em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que restou devidamente comprovada a urgência e necessidade do tratamento pleiteado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
A.D.T., representado pela genitora KELCIANE CARRIJO DOURADO
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais e Materiais nº 1118937-69.2025.8.11.0041
em face de

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.,
aduzindo que o menor é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial administrado pela requerida, conforme contrato de ID 216967730.

Alegou que o menor (2 anos de idade), apresenta quadro clínico grave, tendo sido diagnosticado com obstrução intestinal, decorrente de ressecção de cisto de colédoco roto, o que exigiu a realização de derivação biliodigestiva e encontra-se internado no Hospital Femina desde o dia 06/09/2025, já tendo sido submetido a 4 (quatro) cirurgias nesse curto intervalo de tempo.

Sustentou que o Hospital Femina não dispõe dos recursos e tratamentos especializados de que a criança necessita e apesar disso, a requerida vem negando a autorização para transferência ao Hospital Sabará, localizado em São Paulo, referência nacional nesse tipo de procedimento, conforme laudo médico de ID 216968642 – autos de origem.

Salientou que foi realizada reclamação formal junto à ouvidoria da requerida, conforme protocolos nº 36825320251201735412 e 36825320251202489704, mas sem resposta.

Ressaltou que a conduta do plano de saúde, ao negar a autorização da transferência, evidencia o descumprimento do dever de prestar adequada assistência médica, expondo a criança a risco de morte.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, a transferência do menor para o Hospital Sabará, na cidade de São Paulo/SP.

Ao decidir, o magistrado Dr. Jamilson Haddad Campos deferiu a tutela de urgência para:
“DETERMINAR à parte requerida, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação desta decisão, que autorize e custeie integralmente a transferência do menor para o HOSPITAL SABARÁ, localizado em São Paulo-SP, bem como todos os procedimentos cirúrgicos, tratamentos, internações, materiais, medicamentos, exames, honorários médicos e de equipe multiprofissional que se fizerem necessários ao seu completo restabelecimento, conforme prescrição médica, até decisão final nos atos de origem. Ainda determinou que a transferência deverá ser realizada por meio de transporte adequado às condições de saúde do paciente (UTI aérea, se necessário), arcando a requerida com todos os custos inerentes ao deslocamento, incluindo, se for o caso, as despesas de um acompanhante. Para o caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se mostrem necessárias para garantir a efetividade da decisão”.
(ID 217027480 – autos de origem)

Na sequência, a parte autora peticionou nos autos de origem informando o descumprimento da decisão liminar por parte da requerida, bem como a juntada de novo atestado médico (ID 217784511) reiterando a urgência da transferência e a gravidade do quadro clínico do menor.

Pois bem.

Verifica-se dos autos, que o menor agravado, com apenas 2 anos de idade, foi diagnosticado com obstrução intestinal decorrente de ressecção de cisto de colédoco roto, tendo sido submetido a quatro cirurgias em curto espaço de tempo, necessitando de tratamento especializado em reabilitação intestinal.

Observa-se que os relatórios médicos juntados aos autos (ID’s 216968642 e 216968645), mostram-se inequívocos ao descrever a extrema gravidade e complexidade do quadro clínico do menor, que necessita com máxima urgência de uma nova abordagem cirúrgica seguida de um longo e especializado processo de reabilitação intestinal.

Salienta-se que o médico assistente, Dr. Osvaldo César Pinto Mendes, (CRM 1127-MT), foi categórico ao indicar a necessidade de transferência para o Hospital Sabará, em São Paulo/SP, afirmando expressamente que o "
suporte será encontrado especificamente no Hospital Sabará, em São Paulo
".

Vale ressaltar que, conforme consignado pelo magistrado singular, a indicação para tratamento no Hospital Sabará não se afigura como mera opção ou conveniência, mas como uma necessidade terapêutica fundamentada na indisponibilidade de suporte técnico equivalente no Estado de Mato Grosso.

Assim, a alegação de que o Hospital América, integrante de sua rede credenciada, possui estrutura hospitalar e equipe médica qualificada para prestar o atendimento necessário ao menor não se sustenta diante das provas dos autos.

Com efeito, a mera declaração unilateral de que o hospital possui disponibilidade e estrutura hospitalar compatível com o quadro clínico do menor não é suficiente para afastar a indicação médica específica.

Ademais, nota-se que o caso do agravado demanda tratamento especializado em reabilitação intestinal pediátrica, com equipe multidisciplinar experiente e protocolos específicos, o que foi reconhecido em relação ao Hospital Sabará.

Destarte, o relatório médico atual juntado pelo agravado no ID 342572881, confirma a complexidade do caso, descrevendo o menor como "
paciente em Falência Intestinal secundária às múltiplas intervenções cirúrgicas a que foi submetido, dependente de nutrição parenteral contínua, no momento sua única forma de nutrição
".

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura quando inexistente na rede credenciada tratamento ou estrutura compatível com o quadro do paciente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1322296/SP).

Em relação à alegação de exclusão contratual de cobertura para transporte aéreo, também não merece acolhimento, pois a cláusula contratual que exclui o transporte aéreo não prevalece diante de comprovada emergência médica, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1899107/SP).

Além disso, considerando a gravidade do quadro clínico do menor e a distância entre Cuiabá e São Paulo, o transporte em UTI aérea mostra-se indispensável para assegurar sua sobrevivência durante a transferência interestadual, sendo despesa diretamente relacionada ao cumprimento da obrigação principal.

Por fim, quanto à multa diária fixada, o valor estabelecido pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o bem jurídico tutelado (a vida de uma criança em risco) e o histórico de descumprimentos reiterados de decisões judiciais por parte da agravante.

Desse modo, a fixação das astreintes tem caráter coercitivo e não compensatório (art. 537 do CPC), e o valor somente será exigido se houver resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado
o Agravo Interno (ID 345302896), em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026